Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-42.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005508-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IDENTIDADE DE SUBSTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação coletiva ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual, em razão do reconhecimento de litispendência com outra demanda coletiva proposta pela referida entidade sindical.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se ações coletivas ajuizadas por idêntico substituto processual, com pedidos e causas de pedir idênticos, porém com listas distintas de substituídos, configuram litispendência apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir:

3. A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, exige a identidade tríplice entre ações: partes, causa de pedir e pedido.

4. Em ações coletivas ajuizadas por substituto processual, a aferição da identidade subjetiva não pode se limitar à análise formal do autor da demanda, devendo-se verificar a identidade entre os beneficiários diretos da tutela jurisdicional, ou seja, os substituídos titulares dos direitos materiais em litígio.

5. Constatado que as demandas coletivas contemplam listas distintas de substituídos, sem sobreposição de beneficiários, resta ausente a identidade subjetiva indispensável à configuração da litispendência.

6. A mera coincidência do substituto processual e do objeto das demandas não é suficiente para caracterizar a identidade de partes exigida pela lei processual.

7. A segmentação de grupos de substituídos em ações distintas constitui estratégia processual legítima, amparada na autonomia sindical assegurada pelo art. 8º, inciso III, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A litispendência entre ações coletivas somente se caracteriza mediante identidade dos substituídos, e não apenas pela identidade do substituto processual ou do objeto da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; CF, art. 8º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RO 164/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.9.2016; TJMT, agravo de instrumento 1031595-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 1005508-42.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, extinguiu o feito em razão de litispendência com os autos n. 1001637-04.2016.8.11.0041.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que cada demanda contempla um rol específico de substituídos devidamente individualizados, e que a litispendência em ações coletivas deve ser aferida pela identidade dos beneficiários diretos (substituídos), e não pelo substituto processual.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a litispendência reconhecida na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 337009888, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 341723871, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 1005508-42.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, extinguiu o feito em razão de litispendência com os autos n. 1001637-04.2016.8.11.0041.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a existência de ações coletivas ajuizadas pelo sindicato, com pedidos e causas de pedir idênticos, mas com listas distintas de substituídos, configura litispendência apta a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito.

É certo que a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, configura-se pela identidade tríplice entre ações: partes, causa de pedir e pedido. Trata-se de pressuposto processual negativo que visa evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica.

No entanto, em se tratando de ações coletivas ajuizadas por substituto processual, a aferição da identidade subjetiva (elemento “partes”) não pode se limitar à análise formal do autor da demanda.

De fato, é imperioso verificar a identidade entre os beneficiários diretos da tutela jurisdicional, ou seja, os substituídos, titulares dos direitos materiais em litígio.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar controvérsias similares, firmou a orientação de que “
a litispendência deve ser aferida através dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não pelo exame dos autores da demanda, os quais podem ser diferentes
.” (STJ, RO 164/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13.9.2016, publicado no DJe em 23.9.2016).

Igualmente, esta e. Corte assentou: “
A litispendência entre ações coletivas somente se caracteriza mediante identidade dos substituídos e não apenas pela identidade do substituto processual ou do objeto da demanda
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1031595-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.6.2025, publicado no DJe em 1º.7.2025).

In casu
, a análise detida dos autos de origem e dos autos n. 1001637-04.2016.8.11.0041 revela que as referidas demandas coletivas contemplam listas distintas de substituídos. Enquanto a presente demanda substitui processualmente 20 (vinte) Profissionais da Educação diversos (Silvia Francisca Silva, Simara Morais Melo Mendonça, Simone França Assumpção, entre outros), verifica-se que os autos n. 1001637-04.2016.8.11.0041 relaciona outros 20 (vinte) servidores (Ângela Márcia Pereira Bóco, Ângela Maria Caneia, Ângela Maria da Silva, entre outros).

Não há, portanto, sobreposição de beneficiários entre as demandas. A identidade subjetiva, requisito essencial para a configuração da litispendência, resta ausente. A mera coincidência do substituto processual (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público) e do objeto das demandas (declaração de nulidade dos contratos temporários e condenação ao pagamento de verbas trabalhistas) não é suficiente para caracterizar a identidade de partes exigida pelo art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a estratégia processual adotada pelo sindicato — de segmentar grupos de substituídos em ações distintas — revela-se legítima e encontra amparo na autonomia sindical assegurada pelo art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, que confere às entidades sindicais ampla liberdade para definir as estratégias de defesa dos interesses da categoria, inclusive no que tange à forma de atuação judicial.

Por fim, cumpre registrar que o risco de prolação de decisões contraditórias é meramente abstrato e não justifica a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, circunstância que impõe a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar a litispendência e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026